Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015698-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), NICOLE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 059.095.851-85 (AGRAVANTE), ELIAS DIVINO DE SOUZA - CPF: 767.350.281-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio.” (STJ - AgInt no RCD no MS: 23382 DF 2017/0052460-5).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
NICOLE RODRIGUES DE SOUSA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 1002811-26.2020.8.11.0003, da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis movida contra
ELIAS DIVINO DE SOUZA
que indeferiu o pedido de penhora de bens em nome da esposa da parte executada.

Explica que o agravado é caso em comunhão parcial de bens e age de forma ardilosa para omitir seus bens e não realizar o pagamento de verba alimentar.

Defende que o artigo 70 IV do CPC, admite a possibilidade da penhora sobre a meação do cônjuge.

Requer a reforma da decisão, a fim de que sejam realizadas buscas de bens em nome da esposa do agravado, via INFOJUD, por meio do levantamento do Banco de Dados da Receita Federal, a fim de verificar quais foram adquiridos na constância do casamento, para bloqueio da cota parte pertencente ao executado.

Sem contrarrazões, apesar de expedida carta de intimação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
NICOLE RODRIGUES DE SOUSA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 1002811-26.2020.8.11.0003, da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis, movida contra
ELIAS DIVINO DE SOUZA,
que indeferiu o pedido de penhora de bens em nome da esposa da parte executada.

A decisão agravada é a seguinte, no ponto:

“.Indefiro o pleito de penhora de bens em nome da esposa da parte executada, pelas mesmas razões vazadas na decisão de ID: 103076594.”.

Trata-se, claramente de pedido de reconsideração da decisão anterior que já havia indeferido o pedido de penhora em nome da esposa.

Nesse cenário, a jurisprudência firmou-se no sentido de que
“o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017).

No caso, a decisão que deveria ter sido agravada foi proferida aos 04/11/2.022, e, contra ela não foi interposto recurso. Portanto, intempestivo o recurso.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.o, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no RCD no MS: 23382 DF 2017/0052460-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). 2. Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp: 1621801 SP 2016/0220624-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023